Tribunal: CARF
Processo: 10380.722736/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722736/2014-72
ACÓRDÃO
3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VON ROLL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FITAS E PLACAS DE MICA. CONTROVÉRSIA ENTRE
AS
POSIÇÕES
6814.1000
E
8547.9000.
PEÇA
ISOLANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Para que fitas e placas de mica fossem excluídas da classificação no
Capítulo 68, como obras de mica, e fossem classificadas na posição 8547,
deveria ter a fiscalização demonstrado, além da função de isolamento
elétrico, que os produtos seriam peças isolantes das máquinas, aparelhos e
instalações elétricas, no que não logrou êxito.
Uma peça para uma máquina deve ser um item que a integre diretamente,
uma parte destacável do todo. No caso, como constou no Parecer Técnico,
os produtos não podem ser considerados peças isolantes, mas insumos que
são utilizados em sistemas de isolamento elétrico nas máquinas e
aparelhos fabricados pelas indústrias adquirentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para manter a classificação adotada pela recorrente, sob o código NCM/SH
6814.10.00, e cancelar o lançamento do auto de infração.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração que constituiu
crédito tributário de ofício para exigir R$ 4.051.846,24 de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), R$ 1.045.801,79 de juros de mora calculados até 31/03/2014, R$ 3.038.884,76 de multa
proporcional ao valor do imposto e R$ 104.707,49 de multa referente ao imposto não lançado
com cobertura de créditos, o que representa o crédito tributário total consolidado de R$
8.241.240,28, por falta de lançamento do IPI por erro de classificação fiscal e de alíquota referente
aos seguintes produtos: PAPEL DE MICA CALCINADO, PAPEL DE MICA NÃO CALCINADO, FITA À
BASE DE MICA SISAPOR, FITA À BASE DE MICA SISAFLEX E SISATERM, PLACA COLETORA À BASE DE
MICA e PLACA DE CALEFAÇÃO À BASE DE MICA.
A contribuinte classifica os produtos no código NCM 6814.10.00, com alíquota 0%
do IPI, sendo que, conforme a fiscalização, o código de classificação fiscal adequado seria a NCM
8547.90.00, com alíquota de 15% do IPI.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto,
formalizada através do acórdão 14-83.552, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2012
OBRAS DE MICA. ISOLANTES ELÉTRICOS.
O material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas,
mesmo não montado, de mica, é enquadrado no código de classificação
fiscal NCM 8547.90.00.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FALTA DE LANÇAMENTO.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
3
Cobra-se o imposto não lançado nas notas fiscais de saída em virtude de
erro de classificação fiscal e alíquota.
MULTA DE OFÍCIO.
Na hipótese de falta de destaque do imposto nas notas fiscais de saída,
com ou sem cobertura de créditos na reconstituição da escrita fiscal, cobra-
se a penalidade pecuniária prevista na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual em
defesa pugna pela manutenção da classificação fiscal de mercadorias no NCM 6814.1000, bem
como, pelo cancelamento das penalidades à ela imputadas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira, Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a inexistência de arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Da Classificação Fiscal das Mercadorias
Segundo a denúncia fiscal, VON ROLL DO BRASIL LTDA, deixou de recolher IPI
porque fez uso de incorreta classificação dos produtos: PAPEL DE MICA CALCINADO, PAPEL DE
MICA NÃO CALCINADO, FITA À BASE DE MICA SISAPOR, FITA À BASE DE MICA SISAFLEX E
SISATERM, PLACA COLETORA À BASE DE MICA e PLACA DE CALEFAÇÃO À BASE DE MICA.
No mérito, versa o litígio sobre a correta classificação dos respectivos produtos:
Obras de Mica.
- Código NCM/SH adotado pela empresa 6814.10.00, com alíquota 0% do IPI-
Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte;
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
4
- Código NCM/SH exigido pelo fisco: 8547.90.00; com alíquota 15% do IPI-
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes
e acessórios > Outros

A questão trata de uma suposta irregularidade quanto a classificação fiscal dos
seguintes produtos: PAPEL DE MICA CALCINADO, PAPEL DE MICA NÃO CALCINADO, FITA À BASE
DE MICA SISAPOR, FITA À BASE DE MICA SISAFLEX E SISATERM, PLACA COLETORA À BASE DE MICA
e PLACA DE CALEFAÇÃO À BASE DE MICA.
A contribuinte classifica os produtos no código NCM 6814.10.00, com alíquota 0%
do IPI, sendo que, conforme a fiscalização, o código de classificação fiscal adequado seria a NCM
8547.90.00, com alíquota de 15% do IPI, ainda alega:
a) As fitas, papéis e placas de mica produzidas pela contribuinte estão classificadas
na posição 6814.10, pois estão de acordo com a nota explicativa da posição 68.14. da Instrução
Normativa RFB 807/2008.
b) A posição 85.47 serve para a classificação de material produzido exclusivamente
para servir de utilidade em aparelho de eletrotécnica, que não é o caso da empresa, pois seus
produtos consistem na mica natural, apenas aglutinada para ser utilizada em diversos
seguimentos ou indústria.
c) Nenhuma das posições do capítulo 85 trata de FITA DE MICA, mas apenas de
MATERIAL, PEÇAS E COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS, que têm altos índices de
industrialização, ou seja, há maiores índices de beneficiamento e agregação de materiais. As folhas
e fitas de mica produzidas não seriam isolantes elétricos, e sim, mica natural, razão pela qual a
classificação correta para estes produtos seria 68.14.10.00. As folhas e fitas de mica somente
seriam eficientes como isolantes elétricos após passar por outros processos tecnológicos.
Pois bem. Vejamos.
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
0 Sistema Harmonizado- SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção
de algumas centenas, foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
5
subdivididas em Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de
mercadorias, identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro)
primeiros dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as
Subposições de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses
desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apoia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
No presente caso, apurou a fiscalização que os produtos: PAPEL DE MICA
CALCINADO, PAPEL DE MICA NÃO CALCINADO, FITA À BASE DE MICA SISAPOR, FITA À BASE DE
MICA SISAFLEX E SISATERM, PLACA COLETORA À BASE DE MICA e PLACA DE CALEFAÇÃO À BASE DE
MICA, fabricados pela contribuinte classificam na posição 8547 no código NCM/SH 8547.90.00,
cuja alíquota era 15%, sendo que a contribuinte havia classificado os referidos produtos no código
NCM/SH 6814.00.00, cuja alíquota era zero
Obras de Mica tratam-se de produtos finais da Recorrente, principal insumo
utilizado no processo industrial dela, é um termo genérico que engloba um grupo de minerais que,
entre outras propriedades, possui naturalmente baixa condutividade térmica e elétrica, o que
implica múltiplas aplicações industriais, ou seja, todos os artefatos produzidos a partir da mica têm
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
6
propriedades dielétricas. As placas e fitas de mica são vendidas às indústrias para compor sistemas
de isolamento elétrico.
Aqui socorro-me do Laudo Técnico juntado aos autos em observância ao art. 30, §
1o, do PAF ao dispor:
“Art . 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres .
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos”

De certo, como alega Recorrente, no que pese o Perito não poder classificar o
produto em observância ao parágrafo 1o do art. 30 do PAF, não há como afastar a sua opinião
técnica para esclarecer a composição do produto a ser classificado dado que tais pareceres
técnicos servem para colaborar com a correta classificação.
Entretanto, é mister registrar que, somente, a RFB possui a competência para
classificar produtos e mercadorias.
Dito isto, de fato, o Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia- INT confirma o
embasamento da classificação adotada pela Recorrente: 6814.10.00, conforme descrito abaixo na
TIPI:
Capítulo 68- Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias
semelhantes Notas.
1.O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos do Capítulo 25; b) O papel e cartão revestidos, impregnados
ou recobertos, das posições 48.10 ou 48.11 (por exemplo, os recobertos de
mica em pó ou de grafita e os betumados ou asfaltados);
(...)
g) Os isoladores elétricos (posição 85.46) e as peças isolantes da posição
85.47;
(....)
68.14 Mica trabalhada e obras de mica, incluindo a mica aglomerada ou
reconstituída, mesmo com suporte de papel, de cartão ou de outras
matérias.
6814.10.00 Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída,
mesmo com suporte 0
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
7
(...)
Capítulo 85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes;
aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou
de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e
acessórios
(...)
85.47 Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples
peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo)
incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas,
exceto os isoladores da posição 85.46; tubos isoladores e suas peças de
ligação, de metais comuns, isolados interiormente.
8547.10.00 Peças isolantes de cerâmica 15 8547.20 Peças isolantes de
plástico 8547.20.10 Tampões vedadores para capacitores, com perfurações
para terminais 15 8547.20.90 Outras 15 8547.90.00 Outros 15
(...)
A nota 1. g) do Capítulo 68, na parte que determina a exclusão desse Capítulo das
"peças isolantes da posição 8547", quer dizer que, quando uma obra de mica possua as
características descritas de uma peça isolante da posição 8547, é nela que deverá ser enquadrada,
e não no Capítulo 68, atendendo, assim, também ao determinado na Regra Geral para
Interpretação do Sistema Harmonizado 3.a 2, pela qual prevalece a posição mais específica sobre
as mais genéricas.
Vale dizer, no presente caso, para que fitas e placas de mica sejam excluídas da
classificação no Capítulo 68, como obras de mica, e sejam classificadas na posição 8547, além da
função de isolamento elétrico, devem ter a característica de "peças (...) para máquinas, aparelhos
e instalações elétricas".
Nessa esteira, é importante esclarecer que a Nota Explicativa à posição 6814, abaixo
transcrita, ao mencionar "material isolante para máquinas, aparelhos e instalações elétricas", está
se referindo a todos os produtos enquadráveis nas posições 8546 a 8548 (Isoladores elétricos,
Peças isolantes etc.), registrando-se que, no caso presente, a classificação proposta pela
fiscalização foi de "peças isolantes (...) para máquinas, aparelhos e instalações elétricas" da
posição 8547.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
8

Não é demais lembrar que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH) são apenas elementos subsidiários para a
interpretação do conteúdo das posições, de forma que uma Nota Explicativa não pode veicular
entendimento contrário à descrição literal de uma posição.
Diferentemente do Laudo Técnico trazido aos autos, no meu entender, a
fiscalização enquadrou a classificação dos produtos no código NCM/SH 8547.90.00, na função de
isolante elétrico dos produtos sem a devida demonstração de que os tais produtos (fitas e placas
de mica), de fato, se enquadram na descrição da posição 8547 como "peças (...) para máquinas,
aparelhos e instalações elétricas".
A meu sentir, não basta para desclassificar o produto da Recorrente afirmar que os
mesmos possuem função de isolante elétrico e são vendidos para outras indústrias do ramo
eletromecânico, é indispensável, à Fiscalização o detalhamento do enquadramento dos produtos
como "peças isolantes (...) para máquinas, aparelhos e instalações elétricas".
Por sua vez, o Laudo Técnico elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT),
descreve o processo produtivo de uma das adquirentes dos produtos fabricados pela contribuinte,
bem como, responde aos quesitos formulados nos seguintes termos:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
9

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
10

Do Laudo se extrai que todos os produtos produzidos com MICA terão propriedades
dielétricas, e que as fitas de mica são vendidas para indústrias, mas não como peça para
isolamento elétrico de geradores, mas para compor, como produto intermediário, sistemas de
isolamento elétrico, pois a natureza do mineral a sua dieletricidade.
Pelo que se vê, em relação à adquirente Voight do Brasil, a fita de mica Sisaport
fabricada pela autuada é empregada no sistema de isolamento de barras estatoras utilizadas em
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
11
hidrogeradores (produto final da Voight do Brasil), não se podendo dizer que a fita de mica seria
uma "peça isolante" para o hidrogerador, eis que é a barra estatora que o integra diretamente.
No Parecer Técnico do INT também restou esclarecido que os produtos sob análise
não são fabricados pela contribuinte com especificações próprias de cada indústria adquirente,
sendo que não continham orifícios, roscas ou ranhuras e eram cortados nos padrões programados
pelas máquinas da contribuinte.
De fato, o Laudo do INT é categórico para afastar a qualificação de peça aos
produtos da Recorrente. E, embora não haja uma específica descrição do que seja uma "peça
isolante (...) para máquinas, aparelhos e instalações elétricas", no sentido comum, uma peça para
uma máquina deve ser um item que a integre diretamente, que seja uma parte destacável do
todo.
No caso, como expressamente constou no Parecer Técnico, os produtos não podem
ser considerados "peças isolantes, mas insumos que devem ser utilizados em sistemas de
isolamento elétrico".
Em nenhum momento os produtos da Recorrente são descritos como peça isolante,
mas como um insumo para elaboração de um sistema isolante.
De fato, tendo todos os produtos produzidos com MICA naturalmente propriedades
dielétricas, não podem só em razão destas serem classificados na posição destinada a peças com
qualidade de isolante elétrico.
De certo, as placas e fitas de mica são vendidas a indústrias, mas não como peças
para isolamento elétrico de geradores ou outros equipamentos, mas sim como insumos para
eventuais peças para compor sistemas de isolamento elétrico, eis que é da natureza do mineral a
sua dieletricidade.
As placas são artigos de forma quadrada ou retangular; as fitas são artigos dotados
de largura constante e comprimento indefinido.
O Laudo técnico esclarece que ao se mencionar partes/peças isolantes para uso em
aparelhos elétricos, estas apresentam uma característica diferenciada em relação às placas e fitas
de que são fabricadas: tal característica diferenciada consiste em um corte, ou antes um recorte
que lhes mudará a geometria, de forma a que sejam perfeitamente encaixadas ou então
superpostas no lugar para o qual foram planejadas.
Todavia, tais recortes, para serem encaixados ou superpostos em outros produtos,
não têm a característica essencial para serem classificados como partes ou peças, mas são meros
insumos com propriedades isolantes.
Para arrematar, em recente julgamento, sessão de 20/09/2023, a Câmara Superior
de Recursos Fiscais já decidiu no mesmo sentido, em processo da mesma contribuinte, relatado
pela Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, formalizado através do acórdão 9303-
014.375.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722736/2014-72
12
Ante todo exposto, adoto os aspectos técnicos dos produtos descritos no Relatório
Técnico no 000.328/14 do INT, para dar provimento do presente Recurso para manter a
classificação adotada pela recorrente sob o código NCM/SH 6814.10.00, e, superada a questão da
classificação fiscal adotada pela contribuinte, por consequência, cancelo as penalidades
imputadas- a multa por classificação fiscal incorreta e multa de ofício.
Por último, voto por dar provimento ao recurso voluntário para manter a
classificação adotada pela recorrente, sob o código NCM/SH 6814.10.00, e cancelar o lançamento
do auto de infração.

É o voto.

Assinado Digitalmente

Juciléia de Souza Lima

Fl. 327
DF CARF MF
Original